Tribunal: TJBA
Processo: 8002019-23.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002019-23.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA BONFIM MOURA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO PROFUNDA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por paciente diagnosticada com transtornos de ansiedade, depressão recorrente e TDAH, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármacos, sob o fundamento da ausência dos requisitos cumulativos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106, do STJ, para o fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não padronizados pelo SUS, destinados ao tratamento de transtornos mentais da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 196, impondo ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal aos meios de tratamento adequados.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS desde que presentes: (i) laudo médico circunstanciado com demonstração da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

5. A recusa do ente público ao fornecimento dos medicamentos afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovados: (i) laudo médico circunstanciado demonstrando a necessidade e a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

2. A recusa da Administração Pública ao fornecimento de medicamento prescrito por médico que acompanha o paciente viola o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.10.2018, DJe 10.12.2018; TJBA, AI 8000962-37.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.04.2021; TJBA, AI 8023758-27.2018.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 30.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
02019
-
23
.2023.8.05.0
032
, em que figuram como apelante
RITA DE CÁSSIA BONFIM MOURA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator